Tribunal: STF
Processo: Rcl 53585
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.964.539, que teria deixado de observar a ordem de suspensão de processamento dos recursos especiais em que tenha sido veiculado pedido de aplicação da Lei 14.230/2021.



    Sustenta-se que na Corte de origem postulou-se, em embargos de declaração, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Todavia, ao entendimento de que não havia qualquer vício no acórdão embargado, o pleito não foi examinado.



    Alega-se que, ao assim proceder, a Corte reclamada não se subordinou ao entendimento desta Casa nos autos do ARE 843.989, em que se determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação. Postula, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Essa ação alega o descumprimento da ordem de suspensão do processamento dos recursos especiais proferida nos autos do ARE 843.989, processo paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022)



    Em 3.3.2022, o relator deferiu a suspensão dos processos nos seguintes termos: “Decreto a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021”. 



    Da análise dos autos verifica-se que a decisão apontada como reclamada, sob o argumento de não ocorrência dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, não apreciou o pedido de aplicação da Lei 14.230/2021. Eis os fundamentos da decisão (eDoc 6, p. 3): 



    “In casu, o embargante defende a imediata aplicação das alterações legislativa promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.



    Ocorre que a presente insurgência não configura nenhum dos vícios sobre os quais recai o cabimento de embargos de declaração. Em verdade, o acórdão foi preciso e suficientemente claro no desenvolvimento de seus fundamentos.



    Com efeito, o embargante objetiva apenas o reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.”



    A situação descrita na inicial, nesse exame preliminar, parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte, atraindo a presença do fumus boni iuris, bem como está suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a execução em relação à parcela controversa.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se as partes beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Após, dê-se vista a PGR para parecer. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente